Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022158-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Valor da Causa, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO TAMBUQUE RODRIGUES - CPF: 305.748.808-01 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA CESARIO - CPF: 041.334.968-33 (AGRAVANTE), ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES DO SANEAMENTO DO FEITO – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“O
rol
do art.
1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ, REsp 1.696.396-MT).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação Reivindicatória, determinou que as partes apresentem as provas a serem produzidas.

O agravante alega que antes dessa determinação, o juízo
a quo
deveria apreciar a impugnação ao valor da causa apresentada na contestação.

Afirma que essa matéria deve ser analisada logo após a resposta do réu.

Pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID. 181254163).

Contraminuta no ID. 188232165.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com a orientação do STJ, não constitui “
equívoco em se conceder às partes o prazo para especificação de provas antes mesmo do saneamento do feito, pois o inciso II do art. 357 do Código de Processo Civil encerra tal possibilidade ao magistrado, conforme consagrado na praxe forense e amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência
” (AREsp n. 2.286.105, DJe de 24/10/2023.).

Contudo, na hipótese essa determinação foi proveniente da Secretaria e não do magistrado.

Está claro no feito o intento de adiantamento de expedientes e existindo questões processuais pendentes, a impugnação ao valor atribuído a causa deverá ser apreciada em manifestação judicial anterior ao enfrentamento do mérito, porém em tempo e modo oportunamente determinados pelo juízo condutor do feito.

Nos RESPs. 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e, com isso, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência ou a inutilidade do julgamento na Apelação.

Nenhuma dessas duas situações está presente na hipótese destes autos (determinação para especificação de provas antes do despacho saneador), pois não haverá danos irreversíveis ao processo ou às partes.

Portanto, a matéria não está inserida no
rol
do art.
1.015
do CPC e o caso não comporta a mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (STJ, Resp. 1696396 MT 2017/0226287-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, DJe de 19-12-2018, sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 340, § 3º, DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO.
ROL
TAXATIVO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC/2015. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
. (Agravo n. 70079386868, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Sandra Brisolara Medeiros, julgamento em 28-11-2018, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
1.015
NCPC.
ROL
TAXATIVO
. A decisão recorrida que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, tendo em vista o não comparecimento da parte à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §8º, do CPC - não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC e não é caso de interpretação analógica ou de mitigação do rol. Logo, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
”. (Agravo de Instrumento n. 70079141313, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eugênio Facchini Neto, julgamento em 27-9-2018).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023